Tribunal: STF
Processo: Rcl 91580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Marcelo Monteiro Assunção contra decisão proferida pela Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Processo nº 0819226-25.2022.8.14.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.090.
Luiz Marcelo Monteiro Assunção narra que o processo em referência nesta reclamatória versa sobre cobrança de FGTS em face do Município de Curionópolis e se encontra sobrestado. 
O reclamante discorre que requereu o retorno do trâmite processual em virtude do julgamento de mérito da ADI nº 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal, o que foi indeferido pela autoridade reclamada sob o fundamento de  “ser ‘juridicamente adequado’ manter a suspensão até que o STJ se manifeste sobre a adequação do Tema 731/STJ ao decidido por esta Corte Suprema.” (e-doc. 1, p. 2)
Diante desse cenário, argumenta que a  manutenção do sobrestamento na origem negou vigência ao paradigma do controle concentrado sem fundamentação legal. 
Acrescenta, no ponto, que “[a]o condicionar o andamento do feito a uma ‘adequaçã’" por parte do STJ em fevereiro de 2026, a autoridade reclamada descumpre a autoridade da decisão do STF e viola o princípio da razoável duração do processo.” (e-doc. 1, p. 2)
Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada para que seja determinado o imediado prosseguimento do processo na origem, e, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a medida liminar e cassar o ato reclamado, determinando-se que a autoridade reclamada aplique o entendimento firmado na ADI nº 5.090. 
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 3)
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 8).
In casu, observo que, nos autos do Processo nº 0819226-25.2022.8.14.0000, a autoridade reclamada manteve a suspensão do feito sob os seguintes fundamentos: 

“A controvérsia objeto deste recurso está submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 731/STJ), cuja tese poderá ser impactada pela definição final da repercussão do julgamento da ADI 5.090/STF, em que se fixou interpretação conforme à Constituição para assegurar remuneração mínima das contas do FGTS pelo IPCA, com efeitos prospectivos.  
Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, de fato, determinado o levantamento do sobrestamento no REsp 1.614.874/SC, em 21/08/2025, tal providência não significa que houve adequação definitiva do precedente repetitivo à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se apenas da retirada da suspensão anteriormente decretada no processo representativo, sem que o STJ tenha concluído a necessária compatibilização da tese repetitiva com o julgado do STF. 
Desse modo, verifica-se que permanece incerta a forma como a Corte Superior procederá à adequação do Tema 731/STJ ao entendimento firmado na ADI 5.090/STF. Diante disso, a prudência recomenda evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência jurisprudencial, sobretudo quando o próprio órgão responsável pela fixação da tese ainda não consolidou a orientação final. 
Assim, não se revela juridicamente adequado levantar prematuramente o sobrestamento, sob pena de permitir que recursos idênticos tramitem com desfechos divergentes, contrariando o espírito dos arts. 926 e 927 do CPC e a própria lógica da sistemática dos repetitivos. Por essa razão, subsiste a pertinência de manter a suspensão com fundamento no art. 1.030, III, do CPC.  
Ante o exposto, indefiro o pedido de levantamento do sobrestamento, mantendo-se a suspensão deste recurso especial até ulterior manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca da adequação do Tema 731/STJ ao julgamento da ADI 5.090/STF.” (e-doc. 6, p. 4 - grifei)

A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário para enquadramento dos processo ao sobrestamento determinado por esta Suprema Corte ou, ainda, a manutenção desse sobrestamento por entender ser juridicamente adequado para preservação da segurança jurídica em casos idênticos. 
Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela o instrumento adequado para se alcançar a determinação de suspensão da tramitação de processo diverso em face do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da questão constitucional nele versada. Ademais, à luz do § 5º do art. 1.035 do CPC, a competência para a determinação do sobrestamento pretendido é do relator do respectivo leading case de repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55928 AgR, Segunda Turma, Min. Rel Edson Fachin, DJe de 03/10/2023)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de determinação do Tribunal de origem que sobrestou recurso extraordinário na forma do artigo 543-B do Código de Processo Civil. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 11375 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 19/08/2014)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes,  DJe de 16/10/2018).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente